Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-98.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. FATO DESCONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA.

1. É suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a planilha de cálculos do período de inadimplência.

2. Enquanto o autor deve demonstrar fatos constitutivos do direito, cabe ao devedor carrear algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pleito estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.

3. O contrato faz lei entre as partes e, não tendo o réu demonstrado a prova de rescisão, seja por meio de documento de cancelamento do curso, seja pela oitiva testemunhal, deve suportar os encargos tais como firmados.

4. O simples fato de o aluno deixar de presenciar as aulas não é motivo apto a implicar a rescisão contratual, eis que os serviços ajustados continuam sendo disponibilizados pela instituição.

5. Recurso provido.